Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-42.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. Recurso de apelação interposto pelo particular depois de escoado o prazo previsto no §5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. RESÍDUOS SÓLIDOS DESCARTADOS DE FORMA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. Recurso de apelação interposto pelo particular depois de escoado o prazo previsto no §5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. RESÍDUOS SÓLIDOS DESCARTADOS DE FORMA INADEQUADA. Área do Bioma Mata Atlântica em que constatada supressão de vegetação nativa em 0,43 ha, sem autorização do órgão ambiental, por meio do depósito de resíduos sólidos descartados de forma irregular. Conjunto probatório que demonstra o dano ambiental e a concorrência do Município de Caraguatatuba na disponibilização inadequada. Responsabilidade caracterizada. Obrigações de fazer e não fazer e eventual compensação pelos danos ambientais irreparáveis imposta de forma solidária ao Município. 3. Sentença de procedência mantida. Recurso do particular não conhecido e recurso do Município de Caraguatatuba desprovido